Tribunal: TJSP
Processo: 1009376-33.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. Pretensão do impetrante de obter o benefício denominado 'final de fila'. Sentença de procedência. Pretensão de reforma. Impossibilidade. Candidato que renuncia à ordem de classificação, para ocupar o último lugar na lista de aprovação. Possibilidade, que não traz prejuízo aos demais concorrentes e, sob o aspecto econômico, beneficia o Poder

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. Pretensão do impetrante de obter o benefício denominado 'final de fila'. Sentença de procedência. Pretensão de reforma. Impossibilidade. Candidato que renuncia à ordem de classificação, para ocupar o último lugar na lista de aprovação. Possibilidade, que não traz prejuízo aos demais concorrentes e, sob o aspecto econômico, beneficia o Poder Público. Precedentes. Sentença mantida.
Recurso não provido.